Tribunal: TJMT
Processo: 1006981-79.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança Individual impetrado por RICARDO VICENTE SOHN-ME em face de ato acoimado de ilegal e de lavra da EXCELENTISSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS – PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Como causa de pedir, afirmando existir direito líquido e certo amparado pelo remédio constitucional, aduz a impetrante que se sagrou vencedora no Pregão Eletrônico 05/2021, para fornecimento de açúcar cristalino, água mineral e saco para coleta seletiva de lixo. Que a licitação foi pelo menor preço e a impetrante receberia 4,45 (quatro reais e quarenta e cinco centavos) pelo açúcar, conforme pactuado. Que, entretanto, o preço para o referido produto, não mais se compactua com os valores do mercado. Que, mesmo com as informações apresentadas, a pretensão de ajuste em relação ao valor foi negada. Que, por considerar que a nota de empenho 03601.0002.21.000758-9 não foi entregue foi aplicada a impetrante a multa pecuniária de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), e de R$ 66,25 (sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos) referente ao atraso na entrega do produto.
Pretendeu em sede desta ação constitucional. Cancelamento das penalidades impostas pela autoridade impetrada, concessão do equilíbrio contratual. Em pedido alternativo, sustenta pretensão liminar de suspensão temporária do direito da impetrante licitar ou contratar com o Tribunal de Justiça pelo prazo de 02 (dois) anos. Tal pedido é ancorado em aspecto de liminar e, de igual forma, confirmação quando do julgamento do mérito.
Quanto o bastante.
Dispõe o artigo 7° da Lei 12.016/2009 que a concessão de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a demonstração inequívoca e concomitante dos requisitos de relevância da fundamentação e, de igual forma, perigo de ineficácia da medida caso somente alcançado quando do julgamento do mérito da ação.
Ao que se vê, em tese, em face dos argumentos trazidos pela empresa impetrante, no tocante as penalidades apontadas, não se vê a relevância da fundamentação. Isto porque, no caso, gera um aspecto de que, possivelmente, ao impor as penalidades, autoridade apontada como praticante do ato ilegal e abraçado pelo remédio constitucional do mandado de segurança, em tese, pode estar albergada no exercício regular de um direito, segundo o que prescreve o artigo 188, inciso I, do Código Civil Brasileiro, situação que merece ser mais bem analisada. E, não residindo o primeiro requisito, desnecessário perquirir sobre o outro já que ambos devem ser vistos de forma concomitante.
Com estes argumentos, INDEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA.
E, em prosseguimento regular, DETERMINO:
1. Notificação da autoridade apontada como praticante do ato abusivo e ilegal para, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Determino que, quando da expedição do ofício, seja anexada cópia da petição inicial e deste despacho na sua íntegra.
2. Dê ciência desta ação ao ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do PROCURADOR GERAL DO ESTADO para conhecimento e fins pertinentes.
3. Apresentadas as informações e decorrido prazo legal para defesa da impetrante através da PGE, determino a remessa destes autos à consideração da ilustrada PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA para emitir parecer, grafando aos seus doutos integrantes as homenagens de estilo.
4. Autorizo a Senhora Diretora do colendo Órgão Especial a assinar os expedientes, POR ORDEM.
Providências de estilo. Cumpram-se.
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.